Tribunal: TJDFT
Processo: 0003365-54.2004.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0003365-54.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, MUNDIAL ATACADISTA LTDA D E S P A C H O Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, constata-se que, sob o n. PJE 0003365-54.2004.8.07.0001, constam dois processos físicos vinculados, quais sejam: APC n. 2012.01.1.136759-9 (ID 8667159) Apelantes: CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros Natalia Rhaissa Muller de Souza LPS Brasília Consultoria de Imóveis Ltda. Apelados: Os mesmos Relatora: Des. Nídia Corrêa Situação: Suspenso IRDR Tema 2 (ID 8667351) APC e RMO n. 2004.01.1.115333- 9 (IDs 9571775, 9560304, 9556641) Apelantes: Distrito Federal e Mundial Atacadista Ltda. Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Relator: Des. Lécio Resende Situação: Após interposição de agravo em recurso especial pelo DF (AResp n. 178511/DF, ID 9558255), houve trânsito em jugado certificado em 13/11/2012, conforme consulta ao sítio eletrônico do c. STJ. Assim, à Secretaria para que esclareça a divergência apontada e adote as providências necessárias para a correta digitalização e cadastramento das partes do processo vinculado ao PJE n. 0003365-54.2004.8.07.0001. Após, se o caso, voltem conclusos. Brasília, 22 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora